Tribunal: TCU
Processo: 027.527/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18796/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.527/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: João Elias de Lima Rocha (XXX.008.674-XX); Kaio Leite Reis Bento (XXX.329.547-XX); Thiago Tallys Marques de Melo (XXX.146.320-XX); Thiago de Cerqueira Lima Teixeira (XXX.721.827-XX); Vitor Fernandes do Amaral Silva (XXX.895.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.